Tribunal: TJES
Processo: 5005068-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005068-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDGAR ZAMBRANA MORALES

AGRAVADO: POLLYANNE DO MONTE KLEM

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. HIPÓTESE DO INCISO VII NÃO CONFIGURADA. TEMA 988/STJ. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A decisão interlocutória que rejeita a alegação de ilegitimidade passiva, mantendo a parte no processo, não se amolda à hipótese de "exclusão de litisconsorte" prevista no art. 1.015, VII, do CPC, que pressupõe a alteração da composição subjetiva da lide pela retirada de um dos litigantes.

2. Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que rejeita o pedido de exclusão do litisconsorte não é imediatamente agravável, podendo a matéria ser reexaminada em sede de apelação, sem que isso configure prejuízo processual irreparável. (Precedente: STJ, REsp 1724453/SP).

3. Não se vislumbra, no caso concreto, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que autorize a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nos termos do Tema 988/STJ. A simples manutenção do agravante no polo passivo não configura, por si só, dano grave ou de difícil reparação.

4. A necessidade de alinhamento com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e a busca pela estabilidade, integridade e coerência dos pronunciamentos judiciais (art. 926, CPC) orientam a manutenção da decisão monocrática, ainda que existente precedente anterior desta Câmara em sentido diverso, cuja análise se deu sob enfoque e profundidade argumentativa distintos acerca da admissibilidade recursal.

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EDGAR ZAMBRANA MORALES
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 13271872), que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele manejado contra a r. decisão do Juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio/ES, a qual rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo ora agravante nos autos da Ação de Reparação de Danos originária.

Em suas razões (id. 13697035), o agravante reitera, em síntese, os argumentos anteriormente expendidos no Agravo de Instrumento quanto ao mérito de sua ilegitimidade passiva, com fulcro no art. 37, §6º, da Constituição Federal e no Tema 940 do STF. No que tange ao cabimento do Agravo de Instrumento, insiste que a hipótese se amolda ao disposto no art. 1.015, VII, do Código de Processo Civil.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 13859127) pugnando pela manutenção da decisão monocrática recorrida.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5005068-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDGAR ZAMBRANA MORALES

AGRAVADO: POLLYANNE DO MONTE KLEM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EDGAR ZAMBRANA MORALES
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 13271872), que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele manejado contra a r. decisão do Juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio/ES, a qual rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo ora agravante nos autos da Ação de Reparação de Danos originária.

Em suas razões (id. 13697035), o agravante reitera, em síntese, os argumentos anteriormente expendidos no Agravo de Instrumento quanto ao mérito de sua ilegitimidade passiva, com fulcro no art. 37, §6º, da Constituição Federal e no Tema 940 do STF. No que tange ao cabimento do Agravo de Instrumento, insiste que a hipótese se amolda ao disposto no art. 1.015, VII, do Código de Processo Civil.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 13859127) pugnando pela manutenção da decisão monocrática recorrida.

Pois bem.

Conforme já explicitado na decisão ora guerreada, a questão central para o não conhecimento do Agravo de Instrumento reside na ausência de subsunção da decisão interlocutória que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, ou mesmo àquelas que justificariam a aplicação da tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520/MT).

A decisão interlocutória que rejeita a alegação de ilegitimidade passiva e, por conseguinte, mantém a parte no processo, não se confunde com a hipótese de
“exclusão de litisconsorte”
, prevista no inciso VII do art. 1.015 do CPC. A referida norma processual é clara ao prever o cabimento do agravo contra a decisão que exclui um dos litisconsortes, alterando a composição subjetiva da lide. A decisão que, ao contrário, mantém o litisconsorte, não encontra guarida no referido dispositivo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao dispor que
“a decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação.”
(REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019).

Outrossim, não se vislumbra, no caso concreto, a urgência necessária a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, conforme preconizado pelo Tema 988/STJ.

A manutenção do agravante no polo passivo da demanda, por si só, não acarreta dano grave ou de difícil reparação que torne inútil o julgamento da questão em eventual recurso de apelação. A discussão acerca da ilegitimidade passiva poderá ser amplamente devolvida ao conhecimento do Tribunal em sede de apelação, caso a sentença final seja desfavorável ao recorrente, sem que se configure prejuízo processual irreparável.

Importa salientar que o entendimento ora sufragado, quanto ao não cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva, salvo hipótese de urgência manifesta ou de efetiva exclusão de litisconsorte (art. 1.015, VII, do CPC), tem sido consistentemente aplicado por esta relatoria em outros julgados. Como exemplo, citam-se os Agravos de Instrumento nº 5009402-84.2024.8.08.0000 e nº 5008450-76.2022.8.08.0000, ambos da 1ª Câmara Cível, nos quais, em situações análogas, o recurso não foi conhecido (ou o foi apenas parcialmente, quando outras matérias agraváveis estavam presentes) na parte em que se insurgia contra a rejeição da ilegitimidade passiva.

No último julgado mencionado (AI 5008450-76.2022.8.08.0000), inclusive, restou consignada a distinção de que a decisão que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva, por equivaler à exclusão de litisconsorte, essa sim, seria agravável, o que reforça a interpretação restritiva conferida ao dispositivo legal em tela.

Quanto ao precedente colacionado pelo agravante (AI 5017795-95.2024.8.08.0000), no qual esta Colenda Câmara de fato conheceu e deu provimento a recurso em situação fática similar e com meu voto acompanhando o eminente Relator, cumpre tecer algumas considerações.

Em primeiro lugar, é cediço que cada recurso possui suas particularidades, e a análise da admissibilidade recursal deve ser feita à luz dos argumentos e das provas especificamente produzidos em cada feito. Conforme bem pontuado pela agravada em suas contrarrazões, no referido precedente, a discussão sobre o cabimento do Agravo de Instrumento não foi o cerne do debate com a mesma profundidade com que se apresenta nestes autos, tendo as atenções se voltado predominantemente para o mérito da ilegitimidade passiva à luz do Tema 940 do STF.

Ademais, a evolução da jurisprudência e a necessidade de alinhamento com os entendimentos consolidados das Cortes Superiores impõem uma contínua reflexão sobre os posicionamentos adotados. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, guardião da uniformização da interpretação da lei federal, tem se mostrado consistente quanto à não admissão do Agravo de Instrumento em hipóteses como a presente, salvo a demonstração de urgência qualificada, o que, reitero, não se verifica no caso em tela.

Assim, embora reconheça a existência do julgado anterior, a análise detida da questão, à luz da sistemática processual vigente e da orientação jurisprudencial superior, conduz à manutenção do entendimento exarado na decisão monocrática. A estabilidade, a integridade e a coerência da jurisprudência (art. 926, CPC) também se manifestam no dever de seguir os precedentes vinculantes e a jurisprudência pacificada dos tribunais superiores, especialmente quando estes oferecem diretrizes claras sobre a interpretação de normas processuais.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos da decisão monocrática e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)